Tribunal: CARF
Processo: 10580.727719/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727719/2012-11
ACÓRDÃO
3401-014.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 26/04/2012
ADUANEIRO. VOLUME NÃO LOCALIZADO. FURTO. RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITÁRIO.
O furto ocorrido no próprio armário de guarda das mercadorias, situado
em recinto sob controle aduaneiro, não configura força maior, nem afasta
a responsabilidade objetiva da depositária no âmbito da legislação
aduaneira.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727719/2012-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SINART – Sociedade Nacional de
Apoio Rodoviário e Turístico Ltda contra o Acórdão no 06-68.621 - 4a Turma da DRJ/CTA, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face de Auto de Infração de multa aduaneira,
lavrado com fundamento na alínea “a” do inciso VII do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, c/c art.
728, VII, “a”, do Decreto no 6.759/2009, em razão da não localização de 43 volumes de
mercadorias de procedência estrangeira depositadas em recinto sob controle aduaneiro
administrado pela recorrente.

A tese recursal é no sentido de que o furto ocorrido no armário situado no recinto
sob controle aduaneiro configuraria excludente de responsabilidade, pelo que requer a anulação
do lançamento ou, subsidiariamente, o seu julgamento de total improcedência.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
Presentes os requisitos, conheço da impugnação.
2
DA PRELIMINAR
A recorrente alega nulidade do Auto de Infração, sob o argumento de que o
enquadramento legal teria sido feito no art. 728, VIII, “a”, do Regulamento Aduaneiro, dispositivo
relativo a ingresso de pessoa em área sob controle aduaneiro, e não a extravio de mercadorias.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727719/2012-11
3
A leitura dos autos, contudo, evidencia que a infração foi enquadrada na alínea “a”
do inciso VII do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, reproduzida no art. 728, VII, “a”, do Decreto
no 6.759/2009, que trata de “volume não localizado em recinto sob controle aduaneiro”.

O enquadramento corresponde exatamente à situação descrita – não localização de
43 volumes sob guarda da recorrente em recinto alfandegado – inexistindo desconexão entre fato
e norma.

Rejeito a preliminar.

3
DO MÉRITO
No mérito, é incontroverso que as mercadorias, de procedência estrangeira,
estavam depositadas em armário localizado dentro do próprio recinto sob controle aduaneiro
administrado pela recorrente, e que, em fiscalização, constatou-se a violação desse armário e o
consequente extravio de 43 volumes.

A tese recursal centra-se na afirmação de que houve furto praticado por terceiros
no local de guarda, o que configuraria caso fortuito, força maior e fato de terceiro, a afastar a
responsabilidade da SINART, bem como na invocação do dever estatal de segurança pública.

A legislação aduaneira, porém, estabelece regime específico de infração e
responsabilidade.

Nos termos do art. 94, § 2o do Decreto-Lei no 37/1966, a responsabilidade por
infração aduaneira independe da intenção do agente, bastando a inobservância de normas; e o
art. 95 atribui responsabilidade a quem concorre para a infração. Veja-se:

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727719/2012-11
4
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão
de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.

No caso do depositário em recinto alfandegado, há dever qualificado de guarda e
controle das mercadorias sob sua custódia.

A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que o extravio de
mercadorias sob guarda do depositário, ainda que associado a roubo, não configura, por si, força
maior apta a excluir a responsabilidade infracional, cabendo ao depositário organizar seus
controles e sua segurança em nível compatível com a atividade. Registro:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 29/10/2011
FURTO DE MERCADORIA SOB CUSTÓDIA DO DEPOSITÁRIO. EXCLUDENTE POR
MOTIVO DE FORÇA QUANDO O RESPONSÁVEL MANTÉM A GUARDA COM
SEGURANÇA E CAUTELA. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O roubo, não atendidas cumulativamente as condições de ausência de
imputabilidade, inevitabilidade e irresistibilidade, não constitui excludente de
responsabilidade fundado nos eventos de caso fortuito ou de força maior,
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727719/2012-11
5
remanescendo o depositário como responsável tributário em face do extravio. No
caso em tela, não é possível manter a excludente diante da ausência de zelo e
cuidado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
EXTRAVIO. MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO.
Não se aplica no caso de extravio a multa prevista no art. 44 da Lei n. 9.430(96,
por falta de enquadramento no tipo legal, pois o fato gerador ocorre na data do
lançamento.
EXTRAVIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
PERDIMENTO.
MULTA
SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localização de mercadoria à qual tenha sido aplicada a
pena de perdimento, e esteja sob custódia de depositário, este responde pela
multa substitutiva prevista no 3° do Decreto-lei n. 1.455/76.
(PROCESSO 11684.720124/2020-31; ACÓRDÃO 3401-013.885 – 3a SEÇÃO/4a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA; SESSÃO DE 11 de fevereiro de 2025Relator:
Laércio Cruz Uliana Junior)

No caso concreto, a recorrente apenas noticia o furto ocorrido no armário em que
as mercadorias estavam armazenadas, dentro do recinto sob controle aduaneiro, sem demonstrar
observância integral das normas de segurança aplicáveis, nem afastar as constatações anteriores
de falhas nessa matéria.

O fato de também se considerar “vítima” do evento criminoso não elide, no plano
aduaneiro, o descumprimento dos deveres de guarda que resultou na não localização dos 43
volumes.

Caracterizada a hipótese de “volume não localizado em recinto sob controle
aduaneiro”, subsiste a multa aplicada com base na alínea “a” do inciso VII do art. 107 do Decreto-
Lei no 37/1966.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.246 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727719/2012-11
6

Fl. 160
DF CARF MF
Original